Tribunal: STF
Processo: RE 1534516
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, apresentado por José David Borges Júnior, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TERÇO DE FÉRIAS. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FÉRIAS AO RECESSO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 7º e 39, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, o direito ao recebimento do terço constitucional de férias sobre o período de 60 (sessenta) dias.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, destaco que, em casos como o dos autos, em que o recorrente busca o direito ao recebimento do terço constitucional de férias sobre o período que exceder a 30 dias, vinha decidindo no sentido de que se aplicava o entendimento firmado no Tema 1.241 da Repercussão Geral, em que “o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias”.



    Com base nesse entendimento votei no ARE 1.482.345-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.9.2024, no qual fiquei vencido. Assim, em homenagem ao princípio da colegialidade, passo a adotar o entendimento abraçado pela maioria do Ministros da Primeira Turma desta Suprema Corte.



    Assim, a despeito do que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do RE 1.400.787, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 03/03/2023, Tema 1.241 da Repercussão Geral, verifica-se que a Corte de origem, com base na legislação infraconstitucional local de regência, entendeu que o período excedente aos 30 (trinta) dias não teria natureza jurídica de férias, mas de recesso, a afastar a incidência do terço constitucional, consoante se infere dos seguintes excertos extraídos do acórdão recorrido:



    “As férias dos ocupantes de cargo do magistério é regulamentada no art. 129, I, da Lei Estadual 7.109/77 que dispõe:



“Art. 129 - O ocupante de cargo do magistério gozará de férias anualmente:



I - quando em exercício nas escolas, 60 (sessenta) dias, coincidentes com as férias escolares, sendo 30 (trinta) consecutivos e 30 (trinta) segundo o que dispuser o órgão próprio do Sistema;



II - quando em exercício nos demais órgãos do Sistema, 25 (vinte e cinco) dias úteis, observada a escala organizada de acordo com a conveniência do serviço.



Parágrafo único - Não é permitido acumular férias ou levar à sua conta qualquer falta ao trabalho. (Lei nº 7.109/77).”



    A Lei n° 9.394/96, que institui as diretrizes e bases da educação nacional, prevê que a organização da educação básica nos seguintes termos:



“ (...) art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:



I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. As atividades que devem ser desenvolvidas pelos professores, inclusive durante o período de recesso escolar, quando necessário, estão previstas no art. 13 do referido diploma. 



Os docentes incumbir-se-ão de:



I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; III - zelar pela aprendizagem dos alunos; IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. (...).” 



    Assim, conforme as legislações supramencionadas, não obstante a previsão de 60 dias de férias, apenas 30 (trinta) desses dias são gozados a título de férias e os outros 30 dias a título de recessos, cuja organização fica a cargo de resolução a ser editada anualmente pela Secretaria de Estado de Educação. Portanto, não há que se falar em incidência do terço constitucional de férias no lapso temporal correspondente ao recesso escolar, tendo em conta corresponder à prerrogativa da própria Administração Pública, e não ao direito subjetivo de férias do professor estadual.



    [...]



    Desta feita, restou comprovado que a autora não faz jus ao terço constitucional sobre eu período de 60 dias, do qual 30 dias correspondem ao recesso escolar.”



    Portanto, verifica-se que a Corte a quo decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional aplicável, de modo que, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido foram as seguintes decisões monocráticas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em casos iguais ao presente: ARE 1.424.220, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/03/2023; ARE 1.482.328, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/03/2024; RE 1.478.640, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/03/2024 e RE 1.506.376, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/08/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente